Tribunal: TJPA
Processo: 0006327-31.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006327-31.2018.8.14.0109

APELANTE: ALEX CAMOES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0006327-31.2018.8.14.0109

COMARCA DE ORIGEM: Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte

APELANTE:
ALEX CAMOES DE LIMA
(Adv. Antonio Costa Passos – OAB/PA nº 10.157)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – homicídio qualificado - art. 121, §2º,II, do CP – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO
CUSTUS LEGIS -

constatado que a mídia audiovisual contendo a gravação da sessão de instrução e julgamento realizada perante o Tribunal do Júri

em 10/08/2022 se encontra inaudível e, após diligências, o juízo de origem manifestou-se pela impossibilidade de fornecer cópia audível da mídia referente à referida audiência, obstando o exame da prova oral por esta instância
ad quem, impõe-se,
de ofício, declarar a anulação do julgamento e determinar a devolução do feito ao juízo
a quo
para realização de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, restando prejudicada a análise das teses recursais – APELO PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DO JULGAMENTO E DETERMINADA REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em julgar
prejudicado o apelo e, de ofício, declarar nulo o julgamento e determinar a devolução do feito à origem para realização de
nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEX CAMOES DE LIMA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, tendo como vítima MARCIA DA SILVA ARAÚJO, cominando a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária a prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pela inviabilidade de análise do mérito do apelo, em razão de encontrar-se inaudível a mídia contendo a gravação da sessão de instrução e julgamento realizada perante o Tribunal do Júri em 10/08/2022.

Em seguida, foram os autos baixados em diligência para que o juízo sentenciante juntasse cópia da mídia referente à sessão de julgamento, constando às fls. 734 dos autos digitalizados a
certidão lavrada pela Secretaria da unidade judiciária aduzindo a impossibilidade de atendimento da diligência
, uma vez que
“após análise minuciosa nas mídias salvas no computador da Sala de Audiência referentes ao presente feito, as quais foram indicadas no Despacho de ID nº 91115997, verifiquei e constatei que todas também estão inaudíveis, razão pela qual retorno os presentes autos ao segundo grau para o que couber de direito”

Retornado o feito à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido
“constatou-se a impossibilidade de recuperação do conteúdo (ID: 13857659) e ausente gravação no sistema KENTA (ID’s: 14027970 – 14027973), potencializando os princípios da legalidade e da ampla defesa, requer-se que essa Relatoria declare a nulidade das provas, na judicium causae, e determinada a realização de novo júri, destacando que tal medida, inclusive, evita que a defesa venha futuramente postular anulação do processo”
.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

De plano, da análise dos autos extrai-se a ocorrência de situação não suscitada pelas partes, mas aduzida preliminarmente na manifestação do
custus legis
e prejudicial à apreciação do recurso, a saber, a ausência da mídia na qual estaria gravada a audiência de instrução e julgamento realizada perante o Tribunal do Júri em 10/08/2022.

Constatada a ausência da mídia com a prova oral colhida, foram os autos baixados em diligência para que o juízo
a quo
juntasse ao feito cópia da referida mídia, constando a informação do juízo de origem aduzindo a impossibilidade de atendimento da diligência.

É evidente que a ausência da mídia contendo a gravação da sessão de instrução e julgamento influi negativamente na busca da verdade real
,

impedindo o reexame, em sede recursal, das provas colhidas na instrução, acarretando, assim, prejuízo ao recorrente, porquanto tal fato inviabiliza a análise
da tese defensiva,
motivo pelo qual resta imperiosa a declaração de nulidade do julgamento que ensejou a sentença guerreada, uma vez que ausente dos autos a prova oral na qual esta se fundamenta, em obediência ao art. 566, do CPP,
verbis
: “
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SESSÃO DE JULGAMENTO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL
- MIDIA INAUDÍVEL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO.

Constatando-se que a mídia contendo a gravação da sessão plenária está inaudível, impossibilitando a análise das teses defensivas, notadamente, a de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a cassação do julgamento, diante da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.13.087138-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 01/12/2015)

TJPR: APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO (ART.157, § 2º, II, DO CP) -
INSTRUÇÃO PROCESSUAL - OITIVA DAS VÍTIMAS - SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE SOM E IMAGEM COM DEFEITO NO ÁUDIO - INVIABILIZADO ACESSO AO CONTEÚDO PROBATÓRIO - CÓPIA DE SEGURANÇA IGUALMENTE COMPROMETIDA - VÍCIO CONSTATADO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL
- DESATENÇÃO AO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA -
PREJUÍZO CONFIGURADO - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE ABSOLUTA - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REPETIÇÃO DOS ATOS DESDE A COLHEITA DOS DEPOIMENTOS INAUDÍVEIS - RECURSO PREJUDICADO.
(TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1298866-2 - Rel.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime -

J. 25.06.2015)

TJMA
: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO.
GRAVAÇÃO EM MÍDIA AUDIOVISUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE DVD ́S DO JULGAMENTO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. No presente caso, não há como se apreciar os depoimentos prestados pelas testemunhas durante o julgamento, haja vista não haver qualquer consignação na Ata de Julgamento de, pelo menos, resumos dos depoimentos colhidos, sendo inclusive certificado pela Secretaria Judicial da Vara das Execuções Penais que, após busca minuciosa em seus arquivos, nos computadores, nos pen drives utilizados, bem como nos arquivos de CDs, não foram localizadas quaisquer gravações referentes ao julgamento do réu, ora apelante.

2. Desse modo, devo reconhecer a nulidade, ante a presença de prejuízo à parte requerente, bem como ante a impossibilidade de análise do mérito deste recurso, o que impõe necessariamente a anulação do julgamento.

3. Recurso provido. Unanimidade.

(TJ/MA, Apelação Criminal, Nº 0000138-44.2003.100054, Des. Rel. José Luiz Oliveira de Almeida, Julgamento: 25/04/2013)

Assim, imperativo declarar, de ofício, a nulidade do julgamento que ensejou sentença recorrida, uma vez que ausente dos autos a prova oral referida na fundamentação desta, bem como determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o apelo e, de ofício, declaro nulo o julgamento e determino a devolução do feito à origem para realização de
nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 29/10/2024